Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-57.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006125-57.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 345.984.481-72 (EMBARGANTE), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER (EMBARGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER (EMBARGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O ACÓRDÃO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Nos termos da jurisprudência do STJ,
“é vedada a inovação recursal no âmbito dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015). Na hipótese, a Embargante alega que não houve manifestação sobre a prevaricação dos julgadores. Contudo, a Ação Rescisória não foi ajuizada com este fundamento e a Embargante em momento algum alegou tal fato até a oposição dos Declaratórios. Evidente que não há qualquer vício a ser sanado neste capítulo.

2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado, não há qualquer vício no Acórdão e o simples descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material.

3-
Todas as teses de defesa suscitadas na Ação Rescisória foram devidamente analisadas e constou expressamente no voto condutor que
a prova à que alude o inciso VII, do artigo 966 do CPC, deve ser existente à época da decisão rescindenda, ignorada pela parte ou que dela ela não poderia fazer uso, tem que, por si só, ser apta a assegurar pronunciamento favorável e deve guardar relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que quer se desconstituir; contudo, no caso concreto, além de não ser possível aferir se a Embargante ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, já que não trouxe qualquer argumento neste sentido, as provas não tem qualquer relação com os fatos alegados na Ação de Despejo onde foi proferida a decisão rescindenda. A Embargante não alegou que o imóvel pertencia a outrem ou que se localizava fora do perímetro do imóvel do Embargado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006125-57.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ajuizada por
Maria Auxiliadora dos Santos
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargante nos autos da Ação Rescisória ajuizada em face do
Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller
,
representado por sua inventariante Analzita das Neves Müller
.

A Recorrente alega que o documento encartado na Pág. 5, do Id. 2300298, não foi constituído posteriormente e que a Embargante somente dele tomou conhecimento depois de proferida a sentença rescindenda.

Aduz que “
por motivo alheio à vontade da Embargante, o documento não pôde ser juntado aos autos da ação originária”.
(
sic
)

Assevera que ela desconhecida o fato de que o imóvel não pertencia à granja Santa Rita e que estaria inscrito na Prefeitura em nome de terceiro estranho à Ação de Despejo.

Sustenta que não poderia adivinhar que o imóvel não estava localizado dentro do perímetro da granja Santa Rita e que pertencia a terceira pessoa.

No seu entender, diferente do que consta no Acórdão impugnado, o documento constitui prova nova e que evidência a flagrante e manifesta ilegitimidade da parte com força de fulminar a Ação de Despejo.

Assim, requer
“sejam supridas as omissões acerca dos elementos que evidenciam de forma incontestável a capacidade indiscutível de a prova nova entranhada em Num. 2300298 – Pág. 5 lhe assegurar pronunciamento favorável”.
(
sic
)

A Recorrente ainda alega que
“quanto à confissão de inadimplência e demais atos praticados pelo advogado da Embargada em favor da parte contrária, conforme se vê transcritos no v. Acórdão, extraídos do Id. 8528523, está provado que só prosperaram e contaminaram o feito por força de
prevaricação
também não observada no julgamento da Rescisória”.
(
sic
– grifos no original)

Argumenta em virtude de omissões no julgado, não foi possível perceber que a sentença que julgou procedente a Ação de Despejo foi proferida por força de prevaricação em 1.a e 2.a Instância e que
“as condutas do Preclaro Juiz da 7a Vara e dos Respeitáveis Julgadores da Egrégia Instância Superior, sobre as quais esse Superior Colegiado não se manifestou, autorizam seja a sentença do despejo rescindida não só em função da prova nova, mas também com fulcro no art. 966, I do CPC”
. (
sic
)

Alega que
“devem ser supridas as omissões vertentes da inobservância à evidente capacidade de a prova nova assegurar pronunciamento favorável à ora Embargante, aplicando-se o efeito infringente para que a rescisória, seja julgada procedente.”
Assim, como aduz que
“deve ser suprida as omissões sobre o fato de o despejo ter sido decretado só, e somente, por força de prevaricação”
. (
sic
)

Diante do pedido de concessão de efeito modificativo, o Embargado foi intimado para apresentar contrarrazões, as quais estão encartadas no Id. 31749472.

No Id. 31982950, a Recorrente juntou petição denominada Questão de Ordem, em que requer a remessa dos autos ao Ministério Público, para que ofereça denúncia, pelo cometimento dos crimes definidos no artigo 171,
caput
, artigo 171, § 2.o, inciso I, e artigo 298, todos do Código Penal.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020